Tribunal: TJDFT
Processo: 0734656-24.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE CARTÃO DE DÉBITO. EXIGÊNCIAS RAZOÁVEIS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado apresentado pela parte requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte requerida a desbloquear o cartão de débito vinculado à conta corrente de titularidade da parte autora.
2. Em suas razões recursais, a recorrente afirma a existência de danos morais, uma vez que foi privada de seus recursos devido ao bloqueio do cartão de débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a verificar a ocorrência de situação fática apta a ensejar o pagamento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. Na hipótese, a recorrente relata que, no dia 8/8/2024, dirigiu-se a um terminal de autoatendimento para realizar um saque, porém errou a senha de acesso a conta e teve seu cartão de débito bloqueado. Para realizar o desbloqueio, foi informada de que deveria emitir novo documento de identidade, uma vez que o seu teria mais de dez anos. A nova via, contudo, foi emitida sem assinatura, haja vista não possuir condições físicas para tanto (ID 69862900). Assim, tal documento não foi considerado suficiente para o desbloqueio do cartão, sendo sugerida a emissão de novo documento com firma ou a outorga de procuração à filha da recorrente, o que a consumidora considera ser abusivo.
6. Como foi destacado na própria petição inicial e no recurso interposto (IDs 69862898, pág. 2, e 69863072, pág. 5), a recorrente é pessoa idosa, semianalfabeta e com capacidade cognitiva e mobilidade comprometidas. Por conseguinte, a exigência de documento com assinatura ou outorga de procuração para o acesso a seu cartão de débito não se mostra abusiva, mas sim visa a reduzir os riscos de fraude a que estão sujeitas as pessoas em situação de vulnerabilidade. Ademais, a recorrente teve acesso aos seus proventos por meio de internet banking, de modo que não sofreu prejuízos financeiros. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1788526.
7. Assim, por não ter sido comprovada a ocorrência de situação apta a causar lesão aos direitos da personalidade da parte recorrente, a sentença deve ser mantida em sua integralidade.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido. Sentença mantida.
9. O recorrente vencido arcará com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão do benefício de gratuidade de justiça deferido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1788526, Rel. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 16.11.2023.